Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-71.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-71.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: VALMIR NERI DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS

ACORDÃO

apelAÇ
ÕES

cíve
IS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
EM DANOS MORAIS
. INUNDAÇÃO D
A
RESIDÊNCIA D
O
AUTOR.
OCORRENCIA DE CHUVAS INTENSAS.
PREVISIBILIDADE DAS CHUVAS. ALERTAS CLIMÁTICOS.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
DA COMPANHIA RÉ
.
FALHA NA ALOCAÇÃO DE ÁGUA.
RESPONSABILIDADE CIVIL

OBJETIVA
DO ESTADO.

RECURSO
S

DESPROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º

8000228-71.2023.8.05.0144
, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados
VALMIR NERI DE SOUZA

e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator